Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719175-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a tempestividade da apelação e sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (id 34650661), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator